Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707953-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SINOMAR ANTONIO DE ATAIDES IMPETRANTE: ITALO ALEXANDRE SUESS, GLAUCO VINICIUS SOUZA THOME AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ÍTALO ALEXANDRE SUESS e OUTRO em favor de SINOMAR ANTONIO DE ATAIDES, objetivando, inclusive liminarmente, a revogação da medida protetiva de suspensão do direito de dirigir. Narram haver sido o paciente preso em flagrante no dia 27/01/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória e impostas medidas cautelares diversas da prisão, sendo uma delas a suspensão do direito de dirigir. Sustentam que a aplicação da referida medida ocorreu sem a devida análise de sua imprescindibilidade e proporcionalidade, causando diversos prejuízos ao paciente, pois depende diretamente da Carteira Nacional de Habilitação - CNH para exercer sua atividade profissional como motorista de ônibus e garantir o sustento de sua família. Alegam exercer o indiciado a profissão de motorista há mais de 20 anos, sem o envolvimento de acidente de trânsito pretérito, sequer qualquer infração que colocasse a vida de outras pessoas em perigo. Afirmam ser o delito ora apurado uma passagem isolada em sua vida. Informam, ainda, a inexistência de antecedente criminal. Asseveram inexistir ofensa à ordem pública, pois, malgrado a gravidade do delito em questão (homicídio culposo), não há risco de reiteração criminosa. Com tais argumentos, pugnam, liminarmente, pela revogação da medida protetiva de suspensão da CNH, imposta em desfavor do paciente. Despachos de ID 69472657 e 69611521, nos quais facultei aos impetrantes a emenda à petição inicial, o que foi cumprido conforme petição de ID 69681136. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” No caso, é imputado ao paciente o crime de homicídio culposo decorrente de embriaguez na condução de veículo automotor. Preso em flagrante, foi posto em liberdade na audiência de custódia, com imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo natural; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); V - suspensão da habilitação por prazo indeterminado, até ulterior deliberação do juízo natural da causa (ID 224010865, origem). De acordo com o art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Dessa forma, estando a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares, as quais, se descumpridas podem ensejar o encarceramento do paciente, conheço do presente writ. Os impetrantes pretendem a revogação da medida cautelar de suspensão da carteira de habilitação, argumentando (i) ser o paciente motorista profissional há mais 20 anos; (ii) não possuir infrações administrativas que ponham em risco a vida de outras pessoas; (iii) ser primário, sem antecedentes penais. De fato, conforme consta nos autos, o paciente exerce a função de motorista da empresa Planalto Transportes LTDA (ID 69681141, pág. 2), além de não possuir antecedentes criminais (ID 69681145, pág. 3). No caso dos autos, a suspensão do direito do paciente de dirigir enseja a impossibilidade de exercer sua profissão remunerada (motorista de ônibus), com reflexo no sustento da própria família. Ademais, por não haver outras ocorrências envolvendo o paciente, mormente durante o exercício da profissão, não é razoável que haja a suspensão de sua habilitação motivada por um episódio que, embora grave, é isolado em sua vida. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDO CULPOSO NO TRÂNSITO CIRCUNSTANCIADO POR OMISSÃO DE SOCORRO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AMEAÇA INDIRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONHECIDA. PRECEDENTE DO STF E STJ. MEDIDA CAUTELAR DESPROPORCIONAL. CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS PARA TERCEIROS. ORDEM CONCEDIDA. (...) 4. Mostra-se desproporcional a suspensão do direito de dirigir quando o paciente trabalha como motorista, não tem qualquer incidente penal e está sendo processado por crime culposo, limitando o seu direito de trabalhar e estrangulando a possibilidade de manutenção da própria família. 5. Inexistem fundadas razões que justifiquem a medida cautelar de suspensão de habilitação, sobretudo quando o paciente trabalha como motorista de trator, que pouco circula nas vias comuns, e depende da habilitação para manter seu sustento e de sua família. 6. Ordem concedida. (Acórdão 1723280, 0723234-95.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 10/07/2023.)” (grifos acrescidos) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR para revogar suspensão do direito de dirigir imposto ao paciente, mantendo as demais medidas cautelares. Comunique-se ao juízo da causa. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator